Tribunal: TJDFT
Processo: 0738965-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. CONSENTIMENTO DO RÉU. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO ARITMÉTICO NÃO VINCULANTE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA INAPLICÁVEL. RECONHECIMENTO DE UMA ATENUANTE. REDUÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É legítimo o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial quando presentes elementos concretos de flagrante delito, como a prévia visualização de substâncias entorpecentes e o consentimento do próprio acusado, nos termos do artigo 5o, XI, da CF/88 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.
2. A existência de maus antecedentes afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06.
3 Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
3.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de1/8ou de1/6, não se trata dedireitosubjetivodo acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
4. Na segunda fase, reconhecida apenas a confissão espontânea como circunstância atenuante, não cabe a aplicação da menoridade relativa, pois o réu já contava com mais de 21 anos na data do fato. A redução da pena intermediária deve considerar unicamente a confissão, com observância ao limite mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.